Tribunal: TJDFT
Processo: 0047907-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DOS BENS. RESSARCIMENTO DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRETENSÃO DECORRENTE DA RESCISÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEGALIDADE. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL. OBSERVÂNCIA DO PATAMAR PACTUADO. FIXAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA O CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Em relação ao prazo prescricional, deve ser dado tratamento jurídico distinto entre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, fundamentada na abusividade de cláusula contratual, e a pretensão restituitória decorrente da rescisão contratual por inadimplemento da promitente vendedora.
2. Tratando-se de pretensão de ressarcimento do montante pago a título de comissão de corretagem, decorrente da abusividade da cobrança, deve ser observado prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.551.956/SP e no 1.599.511/SP.
3. Na hipótese em que a restituição da comissão de corretagem constitua uma consequência da rescisão do contrato por culpa da promitente vendedora, deve ser observado o prazo prescricional decenal, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
4. A previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a entrega do imóvel não se mostra abusiva, pois não gera desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva a uma das partes.
5. A responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de imóvel adquirido ainda em construção não pode ser afastada em razão de eventual demora da Administração Pública em expedir o alvará de Construção, em virtude de alteração do projeto original, porquanto tal fato não caracteriza caso fortuito ou motivo de força maior apto a excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
6. Havendo previsão contratual estabelecendo indenização para o caso de atraso na entrega do imóvel, não há razão para que o quantum indenizatório devido pela promitente vendedora seja fixado judicialmente em patamar inferior ao convencionado pelas partes contratantes.
7. Tendo em vista que os contratos firmados pelas partes estabelecem indenização para o caso de atraso na entrega do imóvel, não se mostra cabível a inversão da cláusula penal pactuada para o caso de atraso no pagamento das parcelas.
8. A correção monetária não consiste ônus ao devedor, nem fonte de enriquecimento ao credor, mas mero instrumento de reposição do valor real da moeda, sem o qual o contrato estaria fadado a um desequilíbrio entre as partes contratantes.
9. Nada obstante o atraso na entrega do imóvel gere transtornos aos promitentes compradores, tal fato não tem o condão de acarretar abalo psicológico de grande intensidade, apto a configurar danos morais passíveis de indenização.
10. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma proporcional.
11. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos.